Tribunal: STF
Processo: Pet 7197
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. PRETENSÃO DE DESTRANCAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NOS AUTOS. 



    1. Diante da natureza interlocutória do acórdão recorrido, correta a retenção do recurso extraordinário (art. 542, § 3º, do CPC/1973), não se configurando hipótese excepcional de superação do referido óbice.



    2.  Impossibilidade de concessão de tutela de urgência para destrancar recurso extraordinário retido, ante a inexistência de (i) viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (ii) plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; e (iii) periculum in mora. Precedentes. 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.